Tribunal: TJDFT
Processo: 0747357-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
1. O art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro.
2. Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda.
3. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável.
4. Recurso provido.